Tribunal: TJSP
Processo: 2203969-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
IMPENHORABILIDADE DE DOIS IMÓVEIS DO DEVEDOR - Mesmo que utilizado o segundo por familiares como residência, a salvaguarda legal recai apenas sobre aquele de menor valor a teor do disposto no artigo 5o, parágrafo único da Lei 8009/1990 - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para dar provimento ao agravo de instrumento para que recaia a penhora sobre o imóvel de maior valor,

Ementa:
IMPENHORABILIDADE DE DOIS IMÓVEIS DO DEVEDOR - Mesmo que utilizado o segundo por familiares como residência, a salvaguarda legal recai apenas sobre aquele de menor valor a teor do disposto no artigo 5o, parágrafo único da Lei 8009/1990 - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para dar provimento ao agravo de instrumento para que recaia a penhora sobre o imóvel de maior valor, apurando-se através do valor venal do bem, recaindo a impenhorabilidade sobre aquele que sobejar.